Tribunal: TJMT
Processo: 1004434-55.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004434-55.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO GOMES BORGES - CPF: 091.148.232-68 (RECORRIDO), GUTENBERG CHAVES CEZARIO - CPF: 701.162.291-87 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JAIME PASSOS DE SOUZA NETO - CPF: 900.785.275-20 (RECORRENTE), FLAVIANE DA CRUZ COENGA - CPF: 008.119.001-85 (RECORRENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), JAIME PASSOS DE SOUZA NETO - CPF: 900.785.275-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. FATO NOVO.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. RISCO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado e manteve a condenação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A recorrente alega omissão quanto à análise de fato novo (pagamento dos danos por seguradora, com risco de
bis in idem
) e à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais. O recorrido aponta omissão na análise de sua impugnação à justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar a impugnação à justiça gratuita formulada em contrarrazões; (
ii
) verificar se houve omissão na análise de fato novo referente ao suposto pagamento dos danos por seguradora e o consequente risco de pagamento em duplicidade; e (
iii
) aferir se a condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais de beneficiário da justiça gratuita deve conter a ressalva da suspensão de sua exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à justiça gratuita deve ser expressamente analisada. Mantém-se o benefício quando os documentos dos autos, como a declaração de imposto de renda, demonstram que a renda da parte é incompatível com o custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

4. A alegação de pagamento do dano por seguradora, ainda que não comprovada de forma a gerar a extinção do feito, deve ser analisada para evitar o risco de pagamento em duplicidade (
bis in idem
). É cabível estabelecer, no título executivo, que a obrigação poderá ser quitada com a prova do pagamento à seguradora sub-rogada, a ser demonstrada em fase de cumprimento de sentença.

5. O dispositivo do acórdão que condena o beneficiário da justiça gratuita ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser integrado para fazer constar, expressamente, a condição suspensiva de exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração acolhidos para sanar as omissões, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. A impugnação à justiça gratuita e a alegação de fato novo relevante, como o risco de pagamento em duplicidade, constituem questões que devem ser expressamente analisadas pelo órgão julgador, sob pena de omissão. 2. A decisão que condena o beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de ônus sucumbenciais deve, para garantir sua clareza e eficácia, consignar a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95,
arts
. 48 e 55; Código de Processo Civil,
arts
. 98, §§ 2º e 3º, e 1.022; Código Civil, art. 786; Súmula 188 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 16/08/2021; TRF-1, EDAC 10048938520194010000, Rel. Desembargador Federal Mônica
Sifuentes
, Terceira Turma, julgado em 16/07/2019; TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal
Ines
Virginia Prado Soares, 7ª Turma, julgado em 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1004434-55.2025.8.11.0002

Embargante
: FLAVIANE DA CRUZ COENGA

Embargado
: PAULO GOMES BORGES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

FLAVIANE DA CRUZ COENGA opôs Embargos de Declaração (ID 325088850/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 323900353/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não analisou o fato novo arguido (ID 306999873), que demonstra o pagamento dos danos pela seguradora do embargado, resultando na sua ilegitimidade ativa superveniente e na litigância de má-fé; b) omissa, ao não consignar a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, apesar de ser beneficiária da justiça gratuita.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 326620356), argumentando que: a) os embargos buscam rediscutir o mérito; b) o documento apresentado como "fato novo" é inidôneo e não comprova o pagamento pela seguradora; c) não há má-fé do embargado; d) os embargos são protelatórios, devendo ser aplicada multa.

PAULO GOMES BORGES também opôs Embargos de Declaração (ID 325226376/PJe2) em face do mesmo acórdão (ID 323900353/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois não apreciou o pedido de revogação da justiça gratuita concedida à embargada, formulado em sede de contrarrazões ao recurso inominado.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 335903870), aduzindo que: a) os embargos são incabíveis, pois o silêncio do acórdão equivale à rejeição tácita do pedido; b) a embargada comprovou sua hipossuficiência, sendo correta a manutenção do benefício.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSão
EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

No presente caso, ambas as partes apontam omissões no acórdão embargado, as quais
serão supridas por meio destes Embargos
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
para:

a)
acrescentar
ao acórdão o
s
tópico
s
abaixo redigido
s
, o
s
qua
is
integra
m
a decisão embargada para todos os efeitos legais:

J
ustiça gratuita.

O recorrido Paulo Gomes Borges impugnou, em sede de contrarrazões, o benefício da justiça gratuita concedido à recorrente
Flaviane
da Cruz
Coenga
.

Contudo, a impugnação não merece prosperar. A declaração de imposto de renda juntada no ID 306999868 demonstra que a recorrente auferiu rendimentos tributáveis anuais de R$ 33.351,71, o que corresponde a uma renda mensal média de aproximadamente R$ 2.779,31.

Este
valor, confrontado com as despesas comprovadas nos autos, como aluguel de ponto comercial, mensalidade escolar e
empréstimos, evidencia a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Assim, indefiro o pedido de revogação e mantenho o benefício da justiça gratuita concedido à recorrente.

Mecanismo para evitar pagamento em
bis in idem
.

A recorrente
Flaviane
alega, em petição de ID 306999873, que a seguradora Azul Seguros também lhe cobra o pagamento do sinistro.

Embora o documento apresentado não comprove, por si só, o pagamento da indenização ao autor que impediria a presente condenação, a alegação exige cautela para que não haja pagamento em duplicidade (
bis in idem
).

Dessa forma, fica estabelecido que, em fase de cumprimento de sentença, a condenação poderá ser declarada quitada mediante a comprovação, pela recorrente, de que efetuou o pagamento do valor correspondente à seguradora que, porventura, já tenha indenizado a parte requerente pelo mesmo fato.

c)
retificar
o último parágrafo do dispositivo do acórdão, que passa a ter a seguinte redação:

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026